Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732673-35.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL SCP APELADO: ALESSANDRA TEIXEIRA FONTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta porG44 Brasil SCP (Id. 23859246) em face da r. sentença Id. 23859230, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes e condenar a Réao pagamento de indenização pelos valores aportados pela Autora. A Apelante diz inexistir valores a serem restituídos, por ser operação de risco, a inaplicabilidade das disposições do CDC e o reconhecimento da sucumbência recíproca para o rateio das custas processuais e dos honorários de advogado na proporção estabelecida na r. sentença. Pede, também, a concessão de justiça gratuita. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 85494494. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça (Id. 24158774). Preparo comprovado – Id. 24391732. É o relato do necessário. Decido. Constato que tramita oIncidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, suscitado pelos Juízos das Varas Cíveis da Circunscrição de Taguatinga, com o objetivo deunificar a jurisprudência desta eg. Corte acerca da competência para o julgamento das ações propostas em desfavordas sociedades empresárias G44 Brasil S.A e G44 Brasil SCP e outros (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), decorrentes da prática de suposta “pirâmide financeira”, diante do elevado número de ações propostas contra o referido grupo (superior a mil processos, conforme última atualização). Tambémhá controvérsia sobre a natureza dos negócios jurídicos entabulados pelos investidores das aludidas sociedades em conta de participação e o direito material aplicável, ou seja, se o contrato tem natureza societária, regido pela legislação civil comum, ou se há relação jurídicasujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. O presente processo se enquadra na questão submetida ao pleito uniformizador, sendo evidente a dependência da discussão travada nos presentes autos ao julgamento do citado IRDR. Portanto, determino a suspensão do processo até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, nos termos o art. 313, IV e V, “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora